Tribunal: TCU
Processo: 004.458/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto pela Sra. Sonia Maria Teixeira de Sá Pereira Silva contra o Acórdão 2.062/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal pela 1a Região Militar do Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Sra. Sonia Maria Teixeira de Sá Pereira Silva, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. Wilson Gomes da Silva, contra o Acórdão 2062/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.